Tribunal: TJDFT
Processo: 0717420-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FASE EMBRIONÁRIA DO PROCESSO. DESNECESSIDADE.

1. O art. 512 do CPC permite que a liquidação seja realizada na pendência de recurso, “cumprindo ao liquidante instruir o pedido com cópias das peças processuais pertinentes”, objetivando quantificar os valores constantes do título judicial. Para tanto, “o juiz intimará as partes para a apresentação dos pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar”, consoante art. 510 do CPC.

2. É possível considerar os contratos relacionados pelo agravante como indicativos da existência de vínculo obrigacional e determinar a citação e intimação do agravado para apresentar a evolução dos respectivos saldos devedores. Após a citação do réu, em caso de inexistência do vínculo jurídico entre os litigantes, o feito poderá ser extinto, não sendo possível, nesta fase embrionária, impedir que a parte, após informar os números dos contratos de financiamentos liquidados, tenha obstado o seu direito.

3. Deu-se provimento ao recurso.